Tribunal: STF
Processo: ARE 1583391
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Mato Grosso do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – CONSULTA REALIZADA PELA IMPETRANTE ACERCA DA APLICAÇÃO DO ART. 3º, INCISO II, DA LEI KANDIR EM SEU FAVOR – ISENÇÃO DE ICMS SOBRE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – ENTENDIMENTO DO FISCO EXARADO EM PARECER QUANTO À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – RESPOSTA EM CONFRONTO COM A LEI KANDIR E A SÚMULA 649 DO STJ – IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, §2º, INCISO X, A LÍNEA A, DA CFRB – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO TRIBUTO EM FACE DA AUTORA – EXISTÊNCIA DE DIRETO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO – AMEAÇA DE LESÃO AO DIREITO DA IMPETRANTE EVIDENTE – SEGURANÇA PREVENTIVA CONCEDIDA – DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONTRA O PARECER. Segundo o STJ, “conforme o art. 3º, II, da LC 87/1996, a isenção do ICMS para produtos destinados ao exterior inclui toda a movimentação física da mercadoria, inclusive partes do trajeto dentro do País, e impede a tributação em etapas intermediárias do itinerário.”. O mandado de segurança preventivo tem por fim evitar que se concretize ameaça de lesão ao direito da parte. Assim, deve-se reconhecer o direito da impetrante, exportadora de produtos, que nas operações em que tenha comprovadamente enviado produtos com destino ao exterior, ainda que o transporte tenha cessado no território nacional, não deverá incidir ICMS, nos termos dos dispositivos legal e constitucional acima transcritos, bem como da Súmula 649 do STJ. Consequentemente, eventuais tributos deste caráter e sobre essas operações que possam ter sido exigidos e pagos pela recorrente, dentro do prazo prescricional de 5 anos antes do ajuizamento da demanda, merecem ser compensados.” (Apelação Cível - Nº 0810533-35.2024.8.12.0001, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 27.11.2024)

Embargos de declaração foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ESCLARECIMENTO ACERCA DA CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGADO QUANTO AOS CRÉDITOS PRESUMIDOS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDO EM PARTE.” (Embargos de Declaração Cível - Nº 0810533-35.2024.8.12.0001/50000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski, j. 26.2.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, e 100 da Constituição da República, bem como afronta às Súmulas 269 e 271/STF e aos Temas de Repercussão Geral nºs 831 e 1.262.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, constata-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Noutro giro, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, LXIX e 100 da Lei Fundamenta, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ainda que superados tais óbices, o recurso não mereceria provimento.
Conforme decisão exarada em sede de embargos de declaração (Id: 6f827292), o Tribunal de origem assim pontuou:

“Na sequência, o recorrente argumenta acerca da ocorrência omissão/obscuridade no sentido de “para o frete ser isento, necessariamente, deve haver uma anterior comprovação e reconhecimento de que a operação (circulação de mercadoria - venda) é mesmo de exportação”, assim, não tendo a impetrante observado este requisito do Decreto Estadual n. 11.803/2005, não teria direito à isenção fiscal; bem como sustenta contradição no julgamento ao declarar o direito de compensação dos créditos tributários em relação ao período de 5 anos anteriores ao ajuizamento do writ, por não haver prova do recolhimento, bem como por não ser o MS via para se obter vantagem patrimonial pretérita.
Entretanto, sem razão.
Primeiro, recorda que se trata de mandamus preventivo, no qual a recorrente buscou se proteger após efetuar consulta ao órgão Fiscal e obter a informação de que, para o ente estadual, uma vez que o transporte começa e termina dentro do território nacional, ainda que se trate de mercadoria sendo destinada à exportação, não se aplica a hipótese de imunidade de ICMS, não sendo aplicável o entendimento do STJ que diz justamente o oposto (fl. 36).
Assim, o julgado invectivado, ao tão somente declarar que as operações supra são sim abarcadas pela imunidade pleiteada, não isentou o contribuinte de qualquer obrigação acessória para fins de obtenção desta, isso porque, como dito, trata-se de mandado de segurança preventivo, e não acerca de uma cobrança específica já imputada, a qual poderia ser submetida ao escrutínio deste Tribunal para se verificar se todas as obrigações acessórias fiscais foram cumpridas.
Deste modo, verifica-se a inocorrência de qualquer vício no r. acórdão, uma vez que a decisão colegiada fundamentou de forma ampla as razões que levaram ao convencimento dos magistrados em sentido diverso ao da tese do embargante, expressamente fazendo constar, ainda, quanto à compensação, que se estava apenas DECLARANDO o direito da recorrente, não havendo qualquer reclamação de efeitos patrimoniais pretéritos como alega o Fisco, consoante se extrai do r. julgado às fls. 247/252:
[...]
O que se observa, no presente caso, é uma tentativa do recorrente de fazer dos aclaratórios sucedâneo recursal, almejando reformar o acórdão reafirmando argumentos já levantados quando de suas contrarrazões de recurso e detidamente analisados e rejeitados por esta Câmara.
Deste modo, tem-se que na decisão objurgada expressamente debateu os argumentos levantados pelo embargante, e o que se verifica, em tela, é apenas seu inconformismo com o que restou decidido em sede da decisão colegiada, e sua nítida pretensão de provocar rediscussão da lide já julgada, sob o pretexto de efeitos modificativos, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022, CPC/2015.
[...]” (grifos acrescidos)

Restou evidenciado, portanto, que o contribuinte teve apenas reconhecido o direito à compensação dos créditos relativos aos 5 anos anteriores à impetração do mandamus, sem que tal decisão, por si só, provocasse efeitos patrimoniais pretéritos, como defende o recorrente. Logo, não se vislumbra a afronta constitucional ensejadora do apelo extremo.
Outrossim, cumpre observar que o Tema nº 1.262 assentou a impossibilidade de restituição administrativa de indébito reconhecido na via judicial. A tese, portanto, é inaplicável ao caso em voga em que o contribuinte buscou tão somente o reconhecimento do direito à compensação tributária pura e simples e não a restituição propriamente dita do indébito na via administrativa, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Exportação. Transporte de mercadoria. LC nº 87/96. Isenção. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. Restituição do indébito tributário. Compensação. Possibilidade. 1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir a isenção do ICMS, nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário. 2. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos e não o direito à restituição na via administrativa. Configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1481993 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-09-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente